Tribunal: STF
Processo: ARE 673749
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. DELEGADO SINDICAL. DIREITO À GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIA ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 



    1. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. DELEGADO SINDICAL. DIREITO À GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL DO ARTIGO 8º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO ARTIGO 896 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO CARACTERIZADA. Nos termos do disposto na Orientação Jurisprudencial n.º 369 da SBDI-I desta Corte superior, a garantia provisória de emprego a que alude o artigo 8º, VIII, da Constituição da República não alcança o delegado sindical. Tendo o Tribunal Regional assegurado ao delegado sindical a garantia provisória de emprego reconhecida aos dirigentes sindicais, resulta forçoso concluir pela violação direta e literal do artigo 8º, VIII, da Lei Maior. Recurso de embargos conhecido e providos”.



    6. Agravo regimental desprovido.